Tribunal: STF
Processo: HC 212299
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 158.437/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 13/10/2021, ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tramandaí/RS, converteu o flagrante em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal consistente no ingresso dos policiais na residência do paciente, na qual localizado o material apreendido. Afirma não haver sido dada autorização para acesso ao imóvel. Diz que o paciente foi coagido a dar falsa declaração no boletim de ocorrência. Aponta insubsistentes os fundamentos que alicerçaram a prisão preventiva, dizendo-os abstratos. Aduz suficiente a substituição da prisão por medida cautelar do art. 319 do Código de Processo Penal. Salienta a existência de condições pessoais favoráveis: família constituída, residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia. Sucessivamente, busca a substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Quanto à alegada violação de domicílio, observem que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do writ originário, apontou a existência de diligências preliminares de monitoramento, decorrentes de informações colhidas por setor de inteligência policial. Confira-se trecho da decisão:



    “(...) Consoante se observa dos elementos acostados, haveria informações do setor de inteligência da Brigada Militar de que em uma determinada residência servia ao tráfico de drogas e que um veículo Onix também estava envolvido. 



    Os policiais lograram apreender o veículo e, após constatarem 1.740kg de cocaína na posse do corréu Leonardo, este apontou a residência de Jordan, a qual era a mesma que estava sendo monitorada pelo setor de Inteligência da Brigada Miliar. 



    Ato contínuo, o co-investigado levou os policiais até a residência de Jordan e lá foram apreendidos, no total, 1 porção de crack, pesando 102 gramas, 2 tijolos de maconha, pesando 1.881 gramas, 7 porções de maconha, pesando 128 gramas, 3 porções de cocaína, pesando 1.739 gramas, 3 celulares e um televisor. 



    O paciente teria indicado que ele seria o responsável por arremessar as drogas para dentro do estabelecimento prisional de Osório. (...)” (e-doc. 4, p. 7; grifos nossos).



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, também afastou a alegação de nulidade decorrente de invasão de domicílio, descrevendo a situação de flagrante e a existência de autorização do paciente para o ingresso na residência. Eis os fundamentos lançados:



    “Não se ignora que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".



    Na hipótese, entretanto, verifica-se que a abordagem policial não foi arbitrária. 



    Consta dos autos que Jordan teria franqueado a entrada dos policias em sua residência, não se cogitando da suposta violação de domicílio. Alegação em sentido diverso demanda incursão no contexto fático-probatório, inviável na via sumária do habeas corpus, que pressupõe a existência de prova pré-constituída.” (e-doc. 5, p. 4-5; grifos nossos). 



    8. As decisões estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    9. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, consideradas a situação de flagrante delito, a presença de informações reveladoras de diligências prévias à realização da diligência no domicílio, bem como a própria concordância do morador. No ponto, cumpre frisar que o crime de tráfico de drogas, por ser de natureza permanente, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”, tem a consumação prolongada no tempo, assim como o próprio estado de flagrância. Ou seja, enquanto não cessar a permanência, o agente encontra-se em situação de flagrância, ensejando, assim, a efetivação de sua prisão, independentemente de prévia autorização judicial. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral” (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.605-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    10. No tocante à alegada coação do paciente a fim de dar falsa declaração, no boletim de ocorrência, quanto à autorização de ingresso no domicílio, entendo que alcançar conclusão em sentido diverso das instâncias antecedentes demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    11. No que diz respeito aos fundamentos da custódia, o Juízo, ao impor a prisão preventiva, justificou a medida aludindo aos entorpecentes apreendidos — 1 porção de crack, pesando 102 gramas, 2 tijolos de maconha, pesando 1.881 gramas, 7 porções de maconha, pesando 128 gramas, 3 porções de cocaína, pesando 1.739 gramas —, bem como à reincidência do paciente e à existência de processos em curso. Confiram-se os principais trechos da decisão:



    “(...) Levando-se em consideração a orientação ilustrada no artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, no sentido de ser a medida aplicada de acordo com a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais dos acusados, conclui-se a ineficácia de qualquer delas no caso concreto.



    Isso porque se está diante de tráfico ilícito de entorpecentes e com os flagrados houve a apreensão de 1 porção de crack, pesando 102 gramas, 2 tijolos de maconha, pesando 1.881 gramas, 7 porções de maconha, pesando 128 gramas, 3 porções de cocaína, pesando 1.739 gramas, 3 celulares e um televisor.



    Embora não seja admitida a prisão preventiva tão somente por conta da natureza da infração penal cometida pelos suspeitos, as seguintes medidas cautelares diversas da constrição são, objetivamente, incompatíveis com o tráfico ilícito de drogas: comparecimento periódico em Juízo; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares; proibição de manter contato com pessoa determinada; proibição de ausentar-se da Comarca; e monitoração eletrônica.



(...)



    Importante ainda observar que o suspeito Jordan registra extensa ficha criminal, possuindo uma condenação definitiva (001/2150076917-5), bem como responde a um processos por igual delito (151/2180000686-1) e outro pelo delito de homicídio (5006307-27.2017.8.21.0001), conforme consta na certidão de antecedentes do Evento 3.” (e-doc. 6, p. 2-3; grifos nossos).



    12. Ante o quadro, não se verifica situação de ilegalidade, uma vez que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. A quantidade elevada de droga, a natureza do entorpecente e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    13. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    14. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator